Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-27.2020.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-27.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMINGOS SILVA - CPF: 846.046.621-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELO RÉU. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Bradesco SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais.

A sentença declarou a inexistência de contrato consignado, determinou a suspensão de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, condenou o réu à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de conduta ilícita do réu na celebração do contrato consignado;

(ii) reavaliar o cabimento de indenização por danos morais, de repetição de indébito e de aplicação de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a regularidade da contratação compete ao fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC). O banco não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade do contrato, especialmente no que tange à impugnação da assinatura pelo autor e comprovação de recebimento dos valores.

Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral.

O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do réu e as condições econômicas das partes, além de estar em consonância com precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, pois não foi comprovada má-fé do réu.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à repetição do indébito, que deve ocorrer na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 1001339-27.2020.8.11.0023 proposta por DOMINGOS SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

a) declarar a inexistência do contrato consignado nº 0123331040911 e determinar a suspensão da cobrança realizada na folha de pagamento da parte autora.

b) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas (R$ 44,19) cobradas do autor até 30/03/2021, na forma simples, e após 30/03/2021, restituir na forma dobrada, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar o acusado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

(...)”

O apelante alega que o contrato foi regularmente celebrado e que os descontos foram realizados em estrito exercício de direito.

Sustenta que não há provas do dano moral e que o valor da indenização é excessivo.

Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que haja redução do valor da indenização, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, a exclusão da condenação em restituição em dobro e a devolução ou compensação do valor do empréstimo.

Contrarrazões no Id. 248683151.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita do réu, a qual teria autorizado a contratação de empréstimo em nome do autor sem a sua anuência.

O requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$44,19 referente a empréstimo contratado em 08/2017, de R$1.530,00, em 72 parcelas, do qual não contratou.

O apelante alega que o contrato foi regularmente celebrado e que os descontos foram realizados em estrito exercício de direito.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desincumbiu,
é de se reconhecer a irregularidade dos contratos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos débitos
.

Com efeito, a documentação apresentada pelo réu não comprova a regularidade da contratação, especialmente porque o comprovante de depósito juntado aos autos não contém os dados bancários do autor.

Ademais, o autor impugnou a assinatura constante no documento juntado pela apelante. Nesse caso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.061, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do registro. No caso em tela, o apelante não produziu essa prova.

Portanto, se a conduta ilícita da empresa ré resultou em desconto indevido nos proventos do requerente, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – UTILIZAÇÃO VIA CARTÃO PESSOAL E SENHA NÃO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. “Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão.” (N.U 1002692-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

(TJ-MT - AC: 00025935320208110055, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE SEGURO DESCONTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – ÔNUS DA REGULARIDADE DE INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO. Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da gravação que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 389, inciso II, do Código de Processo Civil. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão. Merece ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT 10026928720198110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$3.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

A repetição do indébito deve ser simples, e não em dobro, como constou na sentença, porque não ficou demonstrada a má-fé do banco.

Quanto aos juros de mora, a Súmula 54 do STJ estabelece que, em caso de responsabilidade extracontratual, eles fluem a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a repetição do indébito na forma simples.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025